Tribunal: STF
Processo: Rcl 56135
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rocha, Marinho e Sales Sociedade de Advogados propôs reclamação em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferido nos autos de n. 0001484-85.2016.5.13.0007, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, regularmente averbado pela OAB/PB. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório.



    2. Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de profissional liberal - advogado - para prestar serviços na atividade-fim da contratante.



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou assentada a licitude da terceirização de atividade-fim, conforme ementa que segue transcrita:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, DJe de 06/09/2019)



    Na hipótese, o órgão reclamado negou provimento a recurso ordinário, confirmado a sentença que reconheceu vínculo de emprego da autora da reclamação trabalhista diretamente com a tomadora de serviços. Confiram-se trechos da fundamentação:



    Na petição de ingresso a autora informou haver sido contratada em 2008 como estagiária, situação que perdurou até agosto de 2009. Posteriormente, quando obteve habilitação para atuar como advogada, foi contratada, sem carteira assinada, em 19.02.2010 e dispensada em 01.08.2016. Alegou que recebia remuneração inicial de R$ 1.400,00 fixos por mês, que chegou a R$ 2.314,00 ao final do contrato, além de um valor variável entre R$ 50,00 e R$ 100,00 a título de divisão de lucros, tão somente com o intuito de mascarar a relação de emprego. Sustenta que em 2011, após êxito do Ministério Público do Trabalho da 6ª Região em ação civil pública que obrigou a parte ré a assinar a carteira de trabalho dos advogados contratados, foi exigida a sua assinatura em contrato de associação de advogado de forma retroativa.



    Analisada a prova, assim decidiu o juízo a quo:



    [...]



    De fato, à luz do conjunto probatório, impõe-se reconhecer que a reclamante desincumbiu-se do encargo de demonstrar a existência dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia, a teor do que estabelece o art. 818 da CLT.



    Em especial a prova documental acostada à inicial, conforme bem apontado na sentença, demonstra patente subordinação da reclamante a exemplo do e-mail inserto no Id ad39d2a através do qual a reclamante avisa ausência ao serviço em virtude de cirurgia e se compromete a entregar o correspondente atestado médico, bem assim cobranças de horário Id e8e411a) além da ausência de autonomia da confecção das peças processuais, de resto, comprovada pela prova oral ora reproduzida.



    [...]



    A parte ré também produziu prova oral, sendo que a primeira testemunha foi ouvida mediante carta precatória e mostrou-se pouco crível na medida em que afirmou que os advogados recebiam um percentual do contrato quando, na realidade, os pagamentos eram feitos em valores fixos, mês a mês, de acordo com a prova documental acostada:



    [...]



    Do cotejo dos relatos reproduzidos tem-se como clara a existência de subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade na prestação de serviços, situação que ganha respaldo quando presentes a cobrança de metas, avaliações de desempenho (Id 8ffdd44 - pág.6 /7) e ausência de criatividade intelectual na elaboração das peças conforme se destaca do depoimento da primeira testemunha ouvida a rogo da autora:



    [...]



    Ademais, os depoimentos colhidos atestam à exaustão a pessoalidade na prestação de serviços e a não eventualidade, que somadas à subordinação e à onerosidade autorizam a manutenção da decisão de origem ao reconhecer o vínculo empregatício aduzido na exordial, a teor, inclusive, da jurisprudência em destaque: 



    Não obstante a argumentação desenvolvida pela reclamante, verifico que não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 324, uma vez que aquele não tratou da ilicitude de terceirização de atividade-fim.



    No caso, foi reconhecido o vínculo empregatício em razão da presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Ao contrário do paradigma, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam fraude na contratação. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fático-probatório.



    Ressalto que não se está a afirmar a impossibilidade de prestação de serviços através de contrato de associação, mas apenas que o órgão reclamado, com base nas provas dos autos, reconheceu a ilicitude da forma de contratação.



    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324, a possibilidade de a terceirização de atividade-fim mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    À toda evidência, o ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625, que não tratam de contratos de associação para prestação de serviços advocatícios. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se. 



    5. Intime-se. 



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente